Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703714-88.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ENESI JOANA BERTOLLO DESPACHO Considerando o óbito da parte recorrida ENESI JOANA BERTOLLO e a habilitação promovida pela inventariante ANA CAROLINA BERTOLLO LIMA DE MELLO, retifique-se a autuação do feito para constar como recorrido Espólio de ENESI JOANA BERTOLLO representado por Ana Carolina Bertollo Lima de Mello. Intime-se o agravado para contrarrazões, observando quanto à intimação o nome do patrono constituído no ID no 13722754. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007